Tribunal: TJBA
Processo: 0106236-75.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0106236-75.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Lelivaldo Damasceno de Santana e outros (2) Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): A2 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAIS MILITARES. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, no âmbito da Apelação Cível n. 0106236-75.2011.8.05.0001, que reformou a sentença de procedência parcial e julgou improcedentes os pedidos da ação. II. Questão em discussão: Cinge-se a controvérsia à análise de eventual omissão no acórdão quanto à inversão dos ônus sucumbenciais e fixação de honorários advocatícios em favor do Estado da Bahia, nos termos do art. 85 do CPC. III. Razões de decidir: Constatou-se omissão no acórdão quanto à inversão dos ônus sucumbenciais após a reforma da sentença, impondo-se a fixação de honorários advocatícios em favor do Estado. Considerando o valor irrisório da causa, os honorários foram fixados por equidade no montante de R$5.000,00, com base no art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A do CPC. Reconheceu-se também que, embora os autores tenham sido condenados ao pagamento das verbas sucumbenciais, a exigibilidade permanece suspensa em razão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: "A reforma da sentença que implica a improcedência dos pedidos da ação impõe a inversão dos ônus sucumbenciais, com a fixação de honorários advocatícios em favor da parte vencedora. Quando o valor da causa for irrisório, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §§ 8º e 8º-A do CPC. A concessão da justiça gratuita suspende a exigibilidade das verbas sucumbenciais, mas não exime a parte beneficiária da condenação." Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos ao ACÓRDÃO da Apelação Cível nº 0106236-75.2011.8.05.0001, em que figuram como embargante e embargado o ESTADO DA BAHIA e LELIVALDO DAMASCENO DE SANTANA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator